Tribunal: TJBA
Processo: 8033602-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8033602-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: THAYSSA EDUARDA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s): RAMON SANTOS DE JESUS

APELADO: AR ROCHA MODAS LTDA

Advogado(s):PAULO EGIDIO MERCES CHAVES SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegado vício em sandália da marca “Vizzano”, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à existência de defeito no produto e ausência de demonstração do nexo causal entre o uso do calçado e as lesões apresentadas, nos termos do art. 373, I, do CPC, embora reconhecida a relação de consumo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) restou comprovada a existência de vício no produto adquirido pela autora; (ii) há nexo causal entre o uso da sandália e as lesões alegadas; e (iii) está configurada a responsabilidade civil da fornecedora, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

As fotografias das lesões e os registros de mensagens juntados aos autos não apresentam elementos suficientes para comprovar, com grau mínimo de segurança, a existência de vício estrutural no produto ou a correlação inequívoca entre o uso do calçado e as lesões descritas.

Inexiste laudo técnico, relatório médico ou qualquer outro meio de prova idôneo que ateste defeito de fabricação ou inadequação do produto ao uso regular, não sendo possível presumir o nexo causal apenas com base em alegações unilaterais.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor da apresentação de lastro probatório mínimo quanto ao fato constitutivo do direito alegado, não implicando presunção absoluta de veracidade das alegações.

Não demonstrado o encaminhamento do produto para análise técnica no prazo legal do art. 18, § 1º, do CDC, tampouco recusa formal da fornecedora em proceder à verificação do alegado vício, correta a conclusão pela ausência de comprovação do defeito e da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 18, § 1º.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8033602-85.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
THAYSSA EDUARDA JESUS DOS SANTOS
, e como apelada
AR ROCHA MODAS LTDA

.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239